Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRESTIMO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente a ação monitória na qual o autor busca a quitação de contratos de mútuos feneratícios obtidos após assinatura de Contrato de Abertura de Crédito. 1.2. Em seu apelo, o réu suscita preliminar de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial, além de apontar nulidade na decisão que saneou o feito e também na sentença. No mérito, aduz que o autor exige a quitação de contratos de empréstimos porém apresenta demonstrativo de movimentação com números de outros contratos, sendo que parcela deles são renegociações de débitos e não geraram valores.
2. Da nulidade na decisão saneadora – afastada. 2.1. Em que pese a alegação recursal, não prospera a suposta nulidade alegada (violação ao artigo 357 do CPC) haja vista que o apelante não aponta no que consistiu a ofensa ao dispositivo legal, tampouco declara quais pontos teria a decisão saneadora deixado de se manifestar, indicando a extensão, relevância ou prejuízo ao feito. 2.2. Outrossim, cabe destacar que eventual nulidade ocorrida na decisão que saneou o feito, ainda que tenha reflexos na sentença de mérito, deveria ser alegada naquele momento processual, estando preclusa a questão.
3. Da nulidade na sentença – afastada. 3.1. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.2. A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as argumentações lançadas, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3.3. No caso em exame, a sentença estabeleceu de forma clara que a presente monitória visa o recebimento de dívida cuja prova está materializada no contrato de abertura de crédito e acompanhada do respectivo demonstrativo de débito, resultando na procedência da demanda.
4. Da inépcia da inicial – afastada. 4.1. Aduz o apelante ser inepta a inicial por ter deixado de apresentar documentos indispensáveis ao ajuizamento da monitória. 4.2. Todavia, a ausência ou insuficiência dos documentos comprobatórios da pretensão do autor resulta na própria apreciação do mérito da demanda a influenciar na procedência, ou não, dos pedidos formulados na inicial. 4.3. Assim, não tendo sido indicada qualquer das hipóteses que resultam na inépcia da inicial (faltar pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado, incompatíveis entre si ou da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada.
5. Do cerceamento de defesa – afastado. 5.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 5.2. Na presente demanda, tratando-se de ação monitória cujo débito está amparado em contratos e demonstrativos de débitos juntados aos autos, os quais apresentam claramente o índice de correção monetária, o percentual dos juros, a multa e a data do vencimento. Certo é que a resolução do mérito da lide prescinde de análise técnico científica a ser produzida por meio da perícia contábil requerida pelo apelante, sendo suficiente a análise dos documentos que carreiam aos autos.
6. O apelante alegou que a numeração dos contratos de empréstimos difere daqueles que estão informados no demonstrativo de débito, não servido para comprovar os empréstimos contraídos. 6.1. Todavia, a numeração descrita no campo “Proposta”, do extrato de movimentação não se confunde com o número referente ao contrato de empréstimo contraído. 6.2. Não se pode concluir, conforme pressupõe o requerido, que o simples fato daquela numeração por ele citada ser diferente dos contratos de empréstimos por ele tomado seja suficiente tornar inexistente o valor exigido pelo autor na inicial, tampouco comprova que ele não tenha sido beneficiário dos créditos liberados pelo autor. 6.3. Assim, não comprovada a quitação da dívida, correta a sentença que constituiu de pleno direito em título executivo judicial o valor exigido na presente ação monitória.
7. Recurso não provido.